Tribunal: STF
Processo: Rcl 93980
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0021033-23.2022.5.04.0007, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A CORSAN  narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregados de empresas terceirizadas por ela contratadas, tendo o TRT 4 fundamentado a condenação na existência de culpa in vigilando do ente.
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“[e]ssa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa  do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida  em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência  para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o  Tema 246.” (e-doc. 1, p. 10).

 Defende que “a base jurídica para a condenação é explicitamente a inversão do ônus  e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora” (e-doc. 1, p. 13), o que afrontaria o julgado dos paradigmas invocados. 
A CORSAN requer a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária da ora reclamante, ou, subsidiariamente, determinar que seja proferida outra decisão em observância aos precedentes vinculantes apontados.
É o relatório. Decido.  
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN está fundamentada no entendimento de que “[n]o caso específico dos autos, em que pese a documentação acostada aos autos, observo que a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas  pelas  reclamadas  não  foi  eficaz,  já  que  deixaram  de  ser  respeitados direitos elementares do reclamante, como o pagamento de salários, o recolhimento do FGTS e as disposições coletivas, sobretudo no tocante à jornada.”
A sentença de piso reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sob os seguintes fundamentos (trecho extraído do sítio eletrônico do TRT 4): 

“A celebração de contrato de prestação de serviços destas com aprimeira reclamada é incontroversa. O conjunto da documentação apresentada revela que, em função de tal contrato, a 6ª e 7ª reclamadas se beneficiaram dos serviços prestados pelo reclamante ao longo da contratualidade.
Trata-se de típica terceirização de serviços. A Lei 13.429/2017 c/c a Lei 13.467/2017 regulamentou o instituto da terceirização, alterando institutos da Lei 6.019/74.  Segundo  o  art.  5-A,  §5º  da  referida  lei,  a  empresa  contratante  é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. Sendo assim, não há falar em responsabilidade exclusiva da primeira reclamada pelas obrigações quanto aos seus empregados.
No tocante à 7ª reclamada, é sabido que a responsabilidade do ente  público  quanto  aos  créditos  do  prestador  de  serviços  não  decorre  do  mero inadimplemento,  consoante  entendimento  adotado  pelo  STF.  Diante  do posicionamento da Suprema Corte, o TST editou entendimento a respeito na Súmula 331,  segundo  o  qual  os  entes  da  administração  direta  e  indireta  respondem subsidiariamente,  caso  evidenciada  sua  conduta  culposa  no  cumprimento  das obrigações, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora.
(...)
Quanto ao período em que cada uma das tomadoras valeu-se do trabalho do autor, o depoimento em audiência e os cartões-ponto juntados indicam que  o  reclamante  prestou  serviços  para  a  7ª  reclamada  até  fevereiro  de  2019, enquanto para a 6ª reclamada a prestação de serviços se deu a partir de março do mesmo ano até o fim do contrato.
No caso específico dos autos, em que pese a documentação acostada aos autos, observo que a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas  pelas  reclamadas  não  foi  eficaz,  já  que  deixaram  de  ser  respeitados direitos elementares do reclamante, como o pagamento de salários, o recolhimento do FGTS e as disposições coletivas, sobretudo no tocante à jornada.
Logo,  entendo  configurada  a  culpa   da  6ª  e  7ª in  vigilando reclamadas no presente caso, motivo pelo qual respondem pelos créditos deferidos à parte reclamante.
(...)
Diante  do  exposto,  declaro  a  responsabilidade  subsidiária  da sexta e sétima reclamadas quanto aos créditos deferidos ao reclamante nesta decisão, os quais, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa),  decorrem  do  labor  por  ele  prestado  em  favor  de  sua  empregadora  e  das respectivas tomadoras de serviços, inclusive quanto às condenações acessórias.” (PJE, ID 7f18554 - grifei)

Em sede de recurso ordinário, o TRT 4 manteve a responsabilidade subsidiária da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN. Vide (extraído do sítio eletrônico do TRT 4):

“3.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO.
A quinta reclamada, Corsan, aduz que firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, sendo que o referido contrato de prestação de serviços foi rescindido. Afirma que tal contratação é lícita, destacando que o contrato - de natureza eminentemente administrativa e supletivamente civil - não contém qualquer cláusula acordando solidariedade/subsidiariedade, tampouco existe lei que a preveja. Menciona que produziu farta documentação que indica a efetiva fiscalização do contrato administrativo firmado com a 1ª ré e dos contratos de trabalho dos empregados da empresa terceirizada. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja descaracterizada a sua responsabilidade subsidiária.
A sexta reclamada, Ceasa, alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação por não ter tido qualquer relação com o autor, pois o vínculo de emprego se deu somente com a primeira ré. Aduz que não houve intermediação ilícita de mão de obra, na medida em que o reclamante foi contratado e sempre prestou serviços com exclusividade para a primeira reclamada, que por sua vez oferecia ao mercado serviços de conservação. Defende, ainda, a ausência de responsabilidade subsidiária. Requer, assim, a reforma da sentença. Por cautela, requer seja observado o lapso temporal em que o reclamante laborou em favor da ora recorrente.
Examino.
As questões atinentes à existência de responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços e à aplicabilidade das disposições do art. 71 da Lei 8.666/1993 e da Súmula 331, item IV, do Colendo TST constituem exame de mérito, razão pela qual descabe falar em ilegitimidade passiva da sexta demandada.
Dito isso, destaco que após o julgamento da ADC nº 16, no qual o STF manifestou entendimento de que "a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos" (Relator Min. Cezar Peluso, DJE de 09.9.2011), o TST incluiu o item V na sua Súmula 331, estabelecendo que os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. No mesmo sentido é o entendimento consolidado na Súmula 11 do TRT4.
Mais recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada a respeito da responsabilidade dos entes integrantes da Administração Pública em caso de terceirização, fixando a seguinte tese jurídica:
(...)
No caso, a análise do conjunto probatório dos autos permite concluir pela caracterização da culpa in vigilando dos entes públicos tomadores do serviço em razão da existência de elementos indicativos de que não foram corretamente executados o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos contratos. Isso porque, além da omissão em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas, diante do inadimplemento das parcelas deferidas na sentença, como, por exemplo, saldo de salário, férias proporcionais, gratificação natalina, diferenças de FGTS do contrato de trabalho e salário atrasado. Assim, a fiscalização empreendida foi insuficiente.
Ainda que comprovada a necessária fiscalização (o que se admite apenas para argumentar, porque não o foi), ainda assim não teria sido efetiva, já que não corretamente observada pelas recorrentes, tomadoras dos serviços, tampouco eficaz, considerando que não cumpriu a finalidade a que se destinava, não dando a necessária solução ao motivo que deu azo ao ato fiscalizatório, visto que o trabalhador resultou com direitos trabalhistas inadimplidos.
Nesse contexto, tenho por correta a sentença ao atribuir a quinta e a sexta reclamadas a responsabilidade subsidiária pela satisfação das verbas de natureza trabalhista reconhecidas na presente ação. Ressalto que não há falar em violação de nenhum dos dispositivos legais e constitucionais invocados no apelo. Finalmente, aplicando-se no presente caso a Súmula 11 deste TRT4, editada pelo Pleno deste Tribunal, restou devidamente resguardada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante 10 do STF, o que igualmente restou preservado quando da edição da Súmula 331 do TST.
Ademais, observo que a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços, nos termos do item VI da Súmula 331 do TST, é ampla e "abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral", entre elas, as verbas resilitórias e os honorários sucumbenciais.
Por fim, destaco que a Julgadora de origem já limitou a responsabilidade das ora recorrentes pelos períodos de efetiva prestação de serviços pelo autor a cada uma delas, conforme segue:
(...)
Nego provimento aos recursos da quinta e da sexta reclamadas.” (PJE, ID 659246b)

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento em face da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. Vide trecho de interesse extraído do sítio eletrônico do TRT 4:

“De início, ressalte-se que a hipótese em análise não possui aderência ao Tema 1.118 da Tabela  de  Repercussão  Geral  do  Supremo  Tribunal  Federal,  uma  vez  que a  controvérsia  não  foi dirimida  à  luz  da  distribuição  do  ônus  da  prova,  mas  sim  a  partir  das  provas  efetivamente produzidas nos autos.
Pois bem.
A  Suprema  Corte,  no  julgamento  da  ADC  16/DF  (DJE  de  6/12/2010),  declarou  aconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1193, com o fito de estabelecer que a condenação subsidiária  da  administração  pública  não  decorre  automaticamente  do  mero  inadimplemento  dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
O Tribunal Superior do Trabalho editou o item V da Súmula nº 331 para ajustar a súmula ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da ADC 16, restando evidenciada anecessidade de efetiva prova da conduta culposa da administração pública (tomador dos serviços) pelo inadimplemento  das  obrigações  trabalhistas  pela  empresa  prestadora  dos  serviços.  Restou  assim redigido o referido item:
(...)
Mais  tarde,  a  Corte  Constitucional,  ao  julgar  o  Tema  246,  estabeleceu  critérios  para determinar a responsabilidade subsidiária da administração pública. A decisão se fundamentou na interpretação  do  art.  71,  §  1.º,  da  Lei  n.º  8.666/1993,  em  que,  como  dito,  discorria  acerca  da impossibilidade  de  transferir  automaticamente  à  administração  pública  a  responsabilidade  pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes da execução do contrato de prestação de serviços. Assim, o STF concluiu pela possibilidade da responsabilização subsidiária da administração pública, desde que comprovada a sua culpa in elegendo ou culpa in vigilando.
Por oportuno, transcrevo a tese firmada no Tema 246:
(...)
Na  hipótese  em  análise,  observa-se  do  acórdão  proferido  pelo  Tribunal  a  quo  que  a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços,incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula nº 126 do TST.
Destaca-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:
(...)
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento vinculante fixado pela Suprema Corte no Tema 246/RG e com a Súmula nº 331, V, do TST, uma vez que houve a efetiva comprovação do comportamento negligente da Administração Pública e não apenas mera imputação da responsabilidade por culpa presumida.
Assim, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmada, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o processamento do recurso de revista resta obstado, nos termos da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.
Nesse contexto, observado que o recurso de revista efetivamente não comporta trânsito,ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, impõe-se NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (PJE, ID 89de479)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu estar comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a João Messias Themoteo da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente